Tribunal: STF
Processo: HC 221045
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.170.633/GO.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 3 anos de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 30 dias-multa, pela prática do crime do art. 180, § 1º, do Código Penal (receptação qualificada). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu parcial provimento à apelação defensiva, para afastar a valoração negativa de circunstâncias judiciais, sem repercussão na pena-base, que já fora definida no mínimo, bem como para reduzir a pena de multa ao patamar de 10 dias-multa e excluir a fixação de valor mínimo para reparação de danos. Deu parcial provimento, igualmente, à apelação do Ministério Público, para afastar a substituição da sanção por restritivas de direitos. Embargos de declaração não foram acolhidos. O Vice-Presidente inadmitiu o recurso especial da defesa.



    4. No STJ, o Ministro Presidente não conheceu do agravo interposto. Seguiu-se o agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam que a condenação se baseou em inversão do ônus da prova realizada em desfavor do paciente, o que violou o princípio da presunção de inocência.



    6. Pretendem o reconhecimento da nulidade arguida e a consequente absolvição, na forma do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.  



    É o relatório. 



    Decido.



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus nem sequer passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Sexta Turma, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inadmissibilidade do agravo em recurso especial, tendo em vista o óbice do verbete nº 182 da Súmula daquela Corte, ou seja, a ausência de impugnação específica do fundamento pelo qual fora inadmitido o recurso especial na origem (verbete nº 7 da Súmula do STJ). A atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator